Tribunal: TCU
Processo: 009.295/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Simone Ursulino Figueiredo Brancalhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Simone Ursulino Figueiredo Brancalhao do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Simone Ursulino Figueiredo Brancalhao e, em caráter excepcional, autorizar seu registro em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, notifique o interessado sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos, e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pelo interessado, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. orientar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , conforme destacado no voto. 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.